Tribunal: STF
Processo: Rcl 56467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sebastião Bernardo da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), proferido nos autos do Processo nº 1001070- 46.2020.8.26.0095, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 11.



    O reclamante narra que ingressou com ação indenizatória por danos morais em face do Estado de São Paulo, ante sua exposição a conduta abusiva praticada por policiais militares na data de 5/4/20, no Município de Torrinha, consistente no uso de algemas e ameaças praticadas por agentes de segurança púbica.



    Alega que, ao decidir o Processo nº 1001070- 46.2020.8.26.0095, “o E. TJSP entendeu que também é lício o uso de algemas para conter ‘ameaças’, ampliando as hipóteses em que se admite o uso de algemas para além daquelas balizas traçadas na referida Súmula vinculante.”



    Defende o cabimento da presente reclamação, pois 



    “pior do que a atitude dos policiais militares em utilizarem algemas sem que houvesse justa causa para tanto, assim entendida as circunstâncias previstas na súmula vinculante em tela, o Poder Judiciário Estadual endossou a prática, alargando o âmbito de aplicação da Súmula Vinculante n° 11, para abranger também situações em que o autor teria supostamente ameaçado os policiais militares.”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “Ante o exposto requer a Vossa Excelência que se digne a receber e processar a presente reclamação constitucional, bem como: 



    a) Seja determinada a suspensão do prazo para apresentação do Recurso Extraordinário e Recurso Especial eventualmente cabível no caso em exame (art. 158 do RISTF). 



    [...]



    c) Protesta provar o alegado por meio dos documentos apresentados, sem prejuízo a apresentação de outros a crivo de Vossa Excelência. 



    d) Seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão exorbitante da Súmula Vinculante n° 11 determinando a prolação de acórdão com estrita observância à decisão vinculante.”



    É o relatório. Decido.



    O reclamante aponta como paradigma de confronto na presente reclamação a Súmula Vinculante nº 11, assim redigida:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    A Suprema Corte, ao editar a Súmula Vinculante nº 11, não pretendeu avocar para si a valoração da conduta do agente público, tendo firmado o entendimento de que as questões fáticas apresentadas pelo juízo a quo para justificar a utilização de algemas não podem ser revistas em sede de reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava a sua utilização. Precedentes. Regimental não provido. 1. Segundo a Súmula Vinculante nº 11: ‘[s]ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. Conforme se verifica nos atos reclamados, houve justificativa expressa para o uso das algemas durante atos processuais, com o qual se visava garantir a segurança dos presentes à audiência, tendo em vista as peculiaridades do local. 3. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é ‘possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela Juíza para negar o pedido da defesa de retirada das algemas do reclamante’ (RCL nº 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 10.479/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJE de 1º/8/13)



    No caso dos autos, a leitura do acórdão evidencia que a autoridade judiciária entendeu pela inocorrência de danos morais a ensejar eventual responsabilização civil por parte do Estado.



    A parte reclamante vale-se da presente reclamatória a fim de provocar a reanálise da controvérsia instaurada no Processo nº 1001070- 46.2020.8.26.0095, fim ao qual não se presta o instrumento reclamatório. Vide precedente nesse sentido:



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Com o mesmo entendimento, anote-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 25.168/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/12/2016).



    Outrossim, não verifico identidade de temas entre os paradigmas que justificaram a edição da Súmula Vinculante nº 11 – anulação de atos em sede de instrução criminal ou processo penal por abusividade no uso de algemas – e o objeto do ato reclamado – ação civil de reparação de danos morais, em que a autoridade reclamada, lastreada pelo conjunto fático-probatório dos autos assinalou a inexistência de danos, negando o pedido de indenização.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Cito precedente nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de dezembro13 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente